Tribunal: TJBA
Processo: 0500617-42.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500617-42.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, NEUZA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA VICTORIA RESENDE GOUVEIA DE PINHO

APELADO: VINICIUS FARIA CORRADI

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO.
PERMUTA DE IMÓVEIS.
VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS. NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SIMULAÇÃO EM PROL DAQUELES QUE DISSIMULARAM. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante toda a prova produzida nos autos, bem como a fundamentação da sentença em conformidade com o quanto devidamente produzido, mostra-se descabida a alegação de nulidade processual.

No mérito, segundo consta nos autos as partes firmaram negócio sem os vícios de consentimento, pois, de fato, este restou ser lícito, possível e juridicamente válido.

O negócio jurídico entabulado diz respeito a uma permuta de imóveis, sendo certo que foi a vontade demonstrada entre partes. Em nenhum momento ficou evidente o recebimento de valores, a título de empréstimo, a configurar uma agiotagem.

As testemunhas ouvidas na audiência de instrução em julgado, inclusive a do autor, não confirmam a tese de que houve “empréstimo” firmado entre os litigantes nem o vício de consentimento alegado.

Não há como se cogitar da alegação de nulidade do contrato de compra e venda simulado em prol daqueles que dissimularam, sob pena de beneficiá-los pela própria torpeza. O que se verifica é a existência de negócio formal e válido, sem qualquer vício de consentimento, a justificar a nulidade.

Outrossim, não pode deixar de levar em consideração o conhecimento da parte acerca da realização do negócio, inclusive, porque o autor não se tratar de pessoa leiga acerca de atos negociais.

No que se refere ao pedido de aplicação da multa de litigância de má-fé alegada nas contrarrazões, entendo que esta não restou configurada, uma vez que inexiste prova que evidencie a intenção do apelante de alterar a verdade dos fatos nem usar do processo para conseguir objetivo ilegal, a ponto de se presumir o dolo processual, quando o que alega na ação proposta é de não ter realizado o contrato na modalidade de compra e venda, defendendo, assim, um direito que entende possuir.

Por fim, o julgamento da presente apelação, obviamente, os honorários advocatícios devem ser majorados 3%, em virtude da previsão nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0500617-42.2015.8.05.0201
, em que figuram como apelante
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA
E OUTRO
, e como apelado
V
IN
Í
CIUS FARIA CORRADI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de nulidade processual e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários advocatícios em 3%, de acordo o §11º, do art. 85 do CPC, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

510